Tribunal: TJMT
Processo: 1033024-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033024-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVANTE), 1o Vara Cível Especializada em Falências e Recuperação Judicial (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AGRAVADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINAR DE
COISA JULGADA FORMAL
E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL.
BEM IMÓVEL OBJETO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO. ESSENCIALIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE POSSE DIRETA OU UTILIZAÇÃO PELAS RECUPERANDAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, seguido de agravo interno, interposto por grupo empresarial em recuperação judicial contra decisão que revogou a declaração de essencialidade de imóvel rural anteriormente reconhecida, autorizando o banco credor a exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a revogação da essencialidade do imóvel, anteriormente reconhecida em outro agravo, afronta a coisa julgada formal e o contraditório;

(
ii
) saber se o imóvel, objeto de dação em pagamento anterior ao ajuizamento da recuperação, e atualmente arrendado a terceiro, pode ser considerado bem de capital essencial à atividade das recuperandas, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de fatos novos, como a formalização da dação em pagamento e a ausência de posse ou uso do bem pelas recuperandas, permite a revisão da decisão anterior, afastando a alegação de violação à coisa julgada formal.

4. A ausência de domínio, posse e efetiva utilização do imóvel pelas empresas em recuperação inviabiliza a sua qualificação como bem de capital essencial, nos termos do art. 49, § 3o, da LRF.

5. A manutenção da proteção
recuperacional
sobre bem não utilizado diretamente na atividade empresarial configura indevida blindagem patrimonial, em afronta ao direito de propriedade do credor e ao equilíbrio do regime jurídico da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A revogação de decisão que reconheceu a essencialidade de bem imóvel não afronta a coisa julgada formal quando baseada em modificação superveniente do contexto fático.

2. Não se aplica a proteção do art. 49, § 3o, da LRF a imóvel transferido por dação em pagamento antes do ajuizamento da recuperação judicial e não utilizado pelas recuperandas na sua atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3o; CPC/2015,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2057372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com posterior agravo interno, interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros, integrantes do Grupo LFPEC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da recuperação judicial no 1002602-64.2025.8.11.0041, que revogou a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I, matrícula no 6.132 do CRI de São Desidério/BA, autorizando o credor ITAÚ UNIBANCO S.A. a exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na ausência de domínio, posse e utilização do imóvel pelas recuperandas, bem como no fato de que o bem já havia sido validamente transferido ao credor por escritura pública de dação em pagamento, celebrada em 02/05/2024, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial, circunstâncias que afastam a incidência do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005
.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Sustentam os agravantes, em suma,

a

ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a decisão impugnada teria sido proferida sem a sua prévia oitiva, obstando o regular exercício do direito de manifestação sobre matéria de inequívoca relevância processual;

Da existência de decisão anterior deste Tribunal sobre a matéria, consubstanciada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016166-39.2025.8.11.0000, no qual teria sido reconhecida a essencialidade do imóvel, circunstância que atrairia a incidência da coisa julgada formal e da preclusão
consumativa;

D
a indispensabilidade do imóvel à continuidade das atividades empresariais do grupo, devidamente atestada pelo laudo de constatação elaborado pelo administrador judicial, o que reforçaria a necessidade de preservação da atividade econômica e da proteção conferida pelo
stay

period
;

Da inexistência de aperfeiçoamento integral do negócio jurídico de dação em pagamento, subsistindo controvérsia relevante quanto à efetiva quitação da dívida e à consolidação do domínio do imóvel, o que inviabilizaria qualquer medida que implique a sua exclusão do patrimônio essencial da recuperanda.

Recurso tempestivo e custas recolhidas, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID 317063396.

A tutela de urgência recursal foi
in
deferida
, conforme se extrai da decisão de
ID
318381891
, proferida por este Relator.

O banco agravado, em contraminuta, sustenta a ausência de propriedade, posse e uso do bem pelas recuperandas desde agosto de 2020, em razão de arrendamento a terceiro, fato esse não informado previamente, o que demonstraria a inexistência de vínculo fático ou jurídico com o bem, afastando sua caracterização como ativo essencial à recuperação.

(ID no 327992398)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a alteração fática posterior — especialmente quanto à ausência de posse e uso efetivo do bem — afasta a preclusão e a coisa julgada formal apontadas pelos agravantes, autorizando a revisão da decisão originária que reconhecera a essencialidade do imóvel.

(ID no 329854350)

Na sequência, o agravante
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
interpuseram Agravo Interno, conforme se verifica do
ID 322838882
, ao qual foram apresentadas as respectivas contrarrazões, sob o
ID 327992398
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES: FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AGRAVADO:

ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Consoante já delineado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, posteriormente complementado por agravo interno, interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros, integrantes do Grupo LFPEC, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial no 1002602-64.2025.8.11.0041, a qual revogou a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I, matrícula no 6.132 do CRI de São Desidério/BA, autorizando o credor ITAÚ UNIBANCO S.A. a exercer, de forma plena, os direitos inerentes à propriedade do bem.

A decisão agravada amparou-se, em linhas gerais, na inexistência de domínio, posse e efetiva utilização do imóvel pelas recuperandas, bem como no fato de que o bem teria sido validamente transferido ao credor por meio de escritura pública de dação em pagamento firmada em 02/05/2024, portanto em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, circunstâncias que, segundo o juízo de origem, afastariam a incidência do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das teses deduzidas no apelo recursal.

Preliminar.

Da
alega
da
violação à coisa julgada formal. Da existência de decisão surpresa.

Não procede a alegação de que a decisão agravada teria configurado
decisão surpresa, tampouco que teria violado o devido processo legal ou afrontado a coisa julgada formal.

Explico.

Consoante se extrai dos autos, a decisão anteriormente proferida por este Tribunal, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1016166-39.2025.8.11.0000, reconheceu a essencialidade do imóvel à atividade das recuperandas com base em um contexto fático-probatório então existente, notadamente alicerçado na premissa de que a posse direta do bem permanecia com o grupo empresarial em recuperação.

Todavia, no curso do processo, sobreveio modificação substancial do suporte fático que fundamentara aquela deliberação, circunstância que afasta, por completo, a incidência da coisa julgada formal e de qualquer preclusão.

Com efeito, restou demonstrado que o imóvel foi transferido ao Itaú Unibanco S.A. por meio de dação em pagamento, em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, além de encontrar-se atualmente arrendado a terceiro, inexistindo posse direta ou exploração econômica pelas recuperandas, o que evidencia que o bem não integra o ativo operacional do grupo nem se mostra indispensável à continuidade de suas atividades.

Diante desse novo cenário fático, não há falar em estabilização dos efeitos da decisão anterior. A jurisprudência é pacífica no sentido de que decisões judiciais, especialmente aquelas de natureza interlocutória, não se cristalizam quando sobrevêm fatos novos relevantes capazes de alterar os pressupostos que lhes deram suporte, sob pena de se perpetuar situação jurídica dissociada da realidade processual.

Nesse contexto, correta a atuação do juízo de origem ao reapreciar a matéria à luz dos fatos supervenientes, inexistindo qualquer afronta à coisa julgada formal, uma vez que não houve rediscussão de questão definitivamente decidida, mas sim reavaliação fundada em nova realidade fática devidamente comprovada nos
autos.

Igualmente não se configura decisão surpresa.

O banco agravado formulou requerimento de tutela de urgência com fundamento em fatos novos documentalmente demonstrados (ID. 199634833), tendo o magistrado singular proferido decisão fundamentada, com enfrentamento do mérito da controvérsia. O provimento judicial amparou-se em documentos públicos e incontroversos constantes dos autos, como a escritura de dação em pagamento e o contrato de arrendamento, os quais eram de pleno conhecimento das partes e não foram impugnados pelas recuperandas.

À luz dos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, consagrados nos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil, não há nulidade quando a decisão se fundamenta em elementos probatórios já constantes dos autos e acessíveis às partes, inexistindo inovação decisória inesperada ou cerceamento de defesa.

Assim, ausente decisão surpresa e inexistente violação ao devido processo legal ou à coisa julgada formal, revela-se hígida e juridicamente adequada a decisão agravada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da suposta essencialidade do bem imóvel para a manutenção da atividade rural do grupo em recuperação judicial.

No mérito, a
controvérsia central diz respeito à legalidade e legitimidade da decisão que revogou a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I — matrícula n. 6.132 do CRI de São Desidério/BA — anteriormente reconhecida no âmbito da recuperação judicial do Grupo LF PEC.

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, a preservação da posse de bens de capital supostamente essenciais à atividade do devedor exige o
preenchimento cumulativo de três pressupostos:
(i) a titularidade ou posse legítima do bem pelas recuperandas; (
ii
) sua efetiva utilização na atividade empresarial; e (
iii
) a indispensabilidade concreta do ativo ao soerguimento da empresa.

No caso concreto, nenhum desses requisitos se encontra presente.

Conforme bem delineado na decisão agravada, restou comprovado que a Fazenda Nova Campo Grande I foi objeto de escritura pública de dação em pagamento lavrada em 02/05/2024, por meio da qual foi regularmente transferida ao banco agravado, ITAÚ UNIBANCO S.A., para quitação de dívida no montante de R$ 34.300.000,00. Trata-se, portanto, de alienação formalizada antes do ajuizamento da recuperação judicial, ocorrido apenas em janeiro de 2025, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de que o bem integraria o patrimônio, o ativo fixo ou a base operacional das recuperandas no momento da distribuição do feito.

Além disso,
é incontroverso nos autos que o imóvel se encontra arrendado a terceiro desde agosto de 2020, não sendo utilizado pelas recuperandas há vários anos.
Tal fato foi devidamente comprovado documentalmente pelo agravado e não foi eficazmente impugnado, revelando a total ausência de utilização direta, atual ou funcional do bem na atividade empresarial do grupo devedor.

Essas circunstâncias inviabilizam o reconhecimento da essencialidade do imóvel, uma vez ausente requisito material indispensável à incidência da norma excepcional prevista no § 3o do art. 49 da LRF: o uso contínuo e necessário do bem para a manutenção da atividade empresarial.

A essencialidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência
hodierna
, não se presume, devendo ser demonstrada de forma concreta, atual e funcional. Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que o “bem de capital” a que se refere a legislação
recuperacional
corresponde ao bem corpóreo, móvel ou imóvel, efetivamente utilizado no processo produtivo da empresa em recuperação e que, de modo indissociável, encontre-se sob sua posse.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4 .
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
5 .
RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1
[...]
.
3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção
( REsp
1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3o do
art
.
49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.
[...]
(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023)

Dessa forma, a
manutenção da declaração de essencialidade, nessas condições, implicaria indevida extensão dos efeitos do
stay

period
a patrimônio de terceiro, em frontal violação ao direito de propriedade do credor, além de subverter a lógica do regime
recuperacional
, que não se presta a proteger bens estranhos à atividade do devedor nem a legitimar mecanismos de blindagem patrimonial.

Outrossim
, o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LRF, não possui caráter absoluto e não autoriza a supressão do direito de propriedade do credor quando inexistente demonstração concreta de que o bem seja efetivamente necessário à continuidade da atividade empresarial.

Ainda nesta senda, a
o revogar a declaração de essencialidade, o Juízo de origem restabeleceu o equilíbrio do sistema
recuperacional
, resguardando a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a função estabilizadora da propriedade, sem inviabilizar o regular processamento da recuperação judicial, que deve se desenvolver com base em ativos efetivamente pertencentes e utilizados pelo grupo devedor.

Por fim, admitir a manutenção da essencialidade em tais circunstâncias implicaria esvaziar os limites legais da recuperação judicial, convertendo-a em instrumento de indevida blindagem patrimonial, em manifesta dissonância com o regime jurídico instituído pela Lei no 11.101/2005.

Do agravo interno por ITAU UNIBANCO S.A.

Por fim, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, inclusive quanto à tutela recursal anteriormente deferida, verifica-se a inexistência de objeto útil para o prosseguimento da análise do Agravo Interno, o qual resta prejudicado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem
.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra, e da consequente manutenção da decisão de origem,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno interposto.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026